Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Apelação - Inexistência de decisão surpresa - Perda de objeto e do interesse recursal não configurados - Assembleia de debenturistas - Vencimento antecipado do débito – Nulidade - Inobservância ao art. 124, da Lei 6.404/76 - Honorários advocatícios por equidade.